Tribunal: TJDFT
Processo: 0713580-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EMBARGOS. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE A EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. SUMULA 247, STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro.
2. Embora cabível a cobrança de débitos originados de contrato bancário de abertura de crédito rotativo pela via monitória, necessário que o contrato se faça acompanhar de documentação suficiente pra dela exsurgir juízo de probabilidade do direito que afirma, cuja falta dá azo à extinção do processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI do CPC, porquanto ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.
4. Recurso improvido.